Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-39.2025.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONCURSO DE PESSOAS RECONHECIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por RAFAEL PINTO DE ARAÚJO contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) analisar a possibilidade de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial fixado; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade restou comprovada por auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, relatório policial e prova oral colhida sob contraditório.
A autoria foi confirmada pelas declarações firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, inclusive policiais militares, que realizaram a prisão do réu logo após a perseguição iniciada pela vítima.
A jurisprudência consolidada reconhece relevância probatória à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova — como no caso —, bastando para embasar o decreto condenatório.
A qualificadora do concurso de agentes foi corretamente mantida, pois os depoimentos comprovam a atuação conjunta de dois ou mais indivíduos, demonstrando unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os agentes.
A dosimetria da pena observou critérios de proporcionalidade e individualização: a pena-base foi majorada em razão dos maus antecedentes (cinco condenações anteriores), com reconhecimento da reincidência em segunda fase, de forma fundamentada e compatível com a jurisprudência dominante.
O regime fechado foi mantido de forma adequada, à luz do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, considerando-se a reincidência e os maus antecedentes, mesmo diante de pena inferior a quatro anos.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente negada, pois o réu é reincidente e possui maus antecedentes, o que impede a aplicação do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros elementos probatórios, possui força suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.
Configura-se o concurso de agentes quando há atuação conjunta e unidade de desígnios entre dois ou mais autores, ainda que apenas um seja preso em flagrante.
Maus antecedentes e reincidência justificam o aumento da pena-base e a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se aplica ao réu reincidente e portador de maus antecedentes.